Tribunal: TJMMG
Processo: 2000201-97.2024.9.13.0000
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Processo n. 2000201-97.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000801-86.2022.9.13.0001 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 06/11/2024 Publicação: 21/11/2024 Decisão: majoritária EMENTA EMBARGOS INFRINGENTES – PEDIDO DE PREVALÊNCIA DE VOTO VENCIDO – IMPOSSIBILIDADE – CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE (ART. 209 DO CÓDIGO PENAL MILITAR) – NÃO COMPROVAÇÃO – OFENDIDO EM SURTO PSICÓTICO – EXAUSTIVA TENTATIVA DE ENTENDIMENTO E INFRUTÍFERA PARLAMENTAÇÃO – RESISTÊNCIA AO ATO DE ALGEMAÇÃO NECESSÁRIA PARA SUA CONDUÇÃO A ATENDIMENTO MÉDICO – USO GRADUAL E MODERADO DA FORÇA PELOS MILITARES – LESÕES CORPORAIS RELATADAS NO LAUDO E NO EXAME MÉDICOS INCOMPATÍVEIS COM OS GOLPES APLICADOS – SENTENÇA PRIMEVA MANTIDA – EMBARGOS INFRINGENTES REJEITADOS. (Desembargador James Ferreira Santos, relator) V.V. - EMBARGOS INFRINGENTES – CRIME DE LESÃO LEVE – ART. 209 DO CPM – ACERVO PROBATÓRIO QUE COMPROVA O USO ABUSIVO DA FORÇA NA ABORDAGEM POLICIAL – VÍTIMA QUE APRESENTAVA RESISTÊNCIA PASSIVA – EXCESSO DOLOSO CARACTERIZADO – INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE OU DE CULPABILIDADE – REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – CABIMENTO – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e embargados Laércio Lauro Alves Adão e Lucas Alberto Linhares de Almeida, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em negar provimento aos embargos infringentes e de nulidade interpostos pelo Ministério Público, sendo vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha. RELATÓRIO Trata-se de embargos infringentes opostos pela Procuradoria de Justiça Militar estadual, com fundamento nos artigos 31 da Lei n. 8.625 de 1993; 71 e 72, inciso IV, ambos da Lei Complementar estadual n. 34, de 1994; 538 do Código de Processo Penal Militar (CPPM); e 246, inciso I, do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (RITJMMG), em face da decisão, não unânime, proferida pela Primeira Câmara, nos termos do acórdão constante do evento 20. Nas suas razões recursais, a eminente procuradora de justiça informou que o Cb PM Laércio Lauro Alves Adão e o Sd PM Lucas Alberto Linhares de Almeida, denunciados perante o juízo da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) pelo crime do artigo 209, caput (lesão corporal leve), do Código Penal Militar (CPM), depois de regularmente processados, foram absolvidos com fundamento no artigo 386, inciso VI, parte final, do Código de Processo Penal (CPP), c/c o artigo 3º, alínea “a”, e, alternativamente, no artigo 439, alínea “e”, ambos do CPPM, nos termos da respeitável sentença do evento 123 dos autos de 1ª instância. Disse que a promotora de justiça de primeiro grau, inconformada com a absolvição, apelou no próprio ato, trazendo suas razões aos autos no evento 125, recurso esse, contudo, que, por maioria, foi julgado improcedente pela Primeira Câmara, nos termos do acórdão do evento 20 destes autos de segunda instância. Sustentou que, na oportunidade, ficou vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que deu provimento ao apelo ministerial para condenar os réus – o primeiro à pena de quatro (04) meses e vinte e quatro (24) dias de detenção e o segundo à pena de quatro (04) meses e seis (06) dias de detenção, penas estas a serem cumpridas em regime aberto, –como incursos nas sanções do artigo 209, caput (lesão corporal leve), c/c o artigo 70, inciso II, alínea “l”, ambos do CPM. Salientou a procuradora (embargante) que, tendo sido intimada da aludida decisão não unânime e não se conformando com a manutenção da decisão absolutória, opôs os presentes embargos infringentes, pretendendo ver a matéria analisada pelo Pleno deste Tribunal. Argumentou que, de acordo com a prova colhida, no dia 27/07/ 2021, quando o Cb PM Paulo Augusto Lara Silva se encontrava sozinho no Destacamento do município de Passa Tempo, recebeu a informação de que o civil Diego Andrade Oliveira, estando acometido por surto psicótico, chegara ao Fórum da Comarca pedindo para conversar com o juiz. Informou que, por essa razão, o Cb Paulo solicitou reforço e foi atendido pelos réus Laércio e Lucas, ocasião em que Diego, ao visualizar a chegada dos militares, dirigiu-se à Igreja Matriz Nossa Senhora da Glória, onde foi abordado, pelos militares, com socos na “boca” do estômago, golpes de cassetete nas pernas, bem como “pisadas” no rosto, conforme retratado nas imagens juntadas no evento 1 (VÍDEO21 e VÍDEO22 dos autos n. 2000020-64.2022.9.13.0001), agressões essas que causaram na vítima um corte na cabeça e os demais ferimentos descritos no Laudo de Exame de Corpo de Delito Indireto constante do evento 1 (PEÇAS IPM 9 - fls. 43 e 76/77 dos Autos n. 2000020-64. 2022.9.13.0001). Disse que, depois de ler atentamente o acórdão embargado, concluiu que a manutenção da absolvição dos acusados foi fundamentada no fato de os militares agressores terem agido para socorrer o Cb Paulo e a sociedade local das atitudes praticadas pela vítima Diego Andrade Oliveira, a qual, nos termos das declarações do informante e dos depoimentos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 testemunhais, estava acometida por surto psicótico e resistindo à prisão (evento 20 dos Autos n. 2000801-86.2022.9.13.0001 de 2ª instância). Afirmou que, em oposição a essa compreensão limitada dos fatos em apuração, o desembargador Fernando Galvão da Rocha demonstrou estar devidamente comprovada a lesão corporal cometida pelos embargados, destacando, no voto vencido, que os vídeos acostados aos autos deixaram claro que os militares agiram com excesso doloso e em desacordo com o Manual Técnico-Profissional n. 3.04.01/2020-CG da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG), por terem desferido quatro socos no estômago do ofendido e quatro golpes de cassetete, mesmo depois de sua imobilização. Pontuou que a promotora de justiça, nas suas razões de apelação, afirmou que os embargados receberam a notícia de que Diego estava perturbando o ambiente do Fórum local, situação que ensejaria a sua prisão e a respectiva condução à Delegacia de Polícia ou ao hospital da cidade, e que não há justificativa para as agressões, uma vez que estavam com superioridade numérica. Disse que a vítima começou a ser agredida quando já estava de costas e com os braços imobilizados, recebendo do Cb Laércio o golpe conhecido como “mata-leão”, fato que a fez permanecer de joelhos, seguro pelos braços e, mesmo assim, o Cb Paulo o golpeou com o bastão no abdômen. Ponderou que, apesar dos elogios à sentença absolutória, manifestado pelos desembargadores prolatores dos votos vencedores, não há dúvida de que o ofendido não oferecia a mínima resistência ou risco quando foi agredido, já que estava desarmado, de joelhos e seguro pelos braços por dois policiais militares. Destacou as considerações tecidas pelo desembargador prolator do voto vencido a respeito dos fatos, como as que conferiram melhor interpretação ao tema trazido à discussão, porque, conforme muito bem explicitou, em que pese a tentativa do sentenciante de justificar as agressões como derivações de “erro de cálculo”, “restou comprovado nos autos que os golpes desferidos pelos apelados não se mostraram compatíveis, adequados e aceitáveis diante do comportamento não ameaçador apresentado pelo ofendido que, vale ressaltar, no momento das agressões, opunha resistência meramente passiva e encontrava-se imobilizado por outros dois policiais”. Concluiu que a reforma da decisão não unânime, ora embargada, mostra-se de todo necessária, razão pela qual requereu a admissão e o provimento dos presentes embargos infringentes, a fim de que seja integralmente provida a apelação do Ministério Público, com a condenação dos Cb PM Laércio Lauro Alves Adão e Sd PM Lucas Alberto Linhares de Almeida como incursos nas sanções do artigo 209, caput (lesão corporal leve), c/c o art. 70, inciso II, alínea “l”, ambos do CPM; o primeiro, à pena de quatro (04) meses e vinte e quatro (24) dias de detenção e o segundo, à pena de quatro (04) meses e seis (06) dias de detenção, ambos em regime aberto, nos exatos termos do voto vencido. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, porque nele estão presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. O objeto destes embargos infringentes e de nulidade opostos pela eminente procuradora de justiça com atribuições neste Tribunal resume-se, fundamentalmente, em determinar sobre a prevalência do entendimento majoritário sustentado pelos eminentes desembargadores Rúbio Paulino Coelho e Osmar Duarte Marcelino, que acompanharam a sentença de primeiro grau e decidiram pela absolvição do Cb PM Laércio Lauro Alves Adão e do Sd PM Lucas Alberto Linhares de Almeida do crime de lesão corporal leve previsto no art. 209, caput, do Código Penal Militar (CPM), que lhes foi imputado na denúncia, ou a prevalência do entendimento defendido no voto vencido, da lavra do eminente desembargador Fernando Antônio Galvão da Rocha, que condenou os acusados às penas de 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias e 4 (quatro meses e 6 (seis) dias de detenção, respectivamente, ambos em regime aberto. Analisei com a devida e costumeira cautela os autos, apreciando todas as peças que o compõem, assistindo aos depoimentos prestados pelas testemunhas do processo e da defesa, bem como as informações prestadas pelo suposto ofendido, Diego Andrade Oliveira, e pelo 3º Sgt Paulo Augusto Lara Silva, que, por ter sido o militar mais antigo no atendimento da ocorrência, mas tendo aceitado o benefício da transação penal, depôs em juízo sem prestar o compromisso legal de dizer a verdade. Assisti, de igual forma, aos interrogatórios dos acusados, Cb PM Laércio Lauro Alves Adão e Sd PM Lucas Alberto Linhares de Almeida, bem como aos vídeos 21 e 22 lançados no evento 1 dos Autos n. 2000020-64.2022.9.13.0001. Por tudo o que analisei, em apertada síntese, esta é a narrativa dos fatos em comento. No dia 27 de julho de 2021, por volta do meio dia, na pacata cidade de Passa Tempo - MG, o suposto ofendido, Diego Andrade Oliveira, um usuário de drogas, com histórico de reiteradas crises psicóticas, condutas agressivas e internações em clínicas de recuperação para dependentes químicos, se dirigiu ao Fórum local, com a pretensão de falar com o juiz de direito daquela comarca sobre questões relacionadas à herança deixada por sua genitora. Ao ser informado sobre a ausência do magistrado naquele dia, e sem compreender essa circunstância, Diego passou a se comportar com agressividade, levando os servidores públicos a fecharem as portas e as janelas do Fórum, a impedirem o acesso de todas as demais pessoas ao local e a solicitarem a intervenção da Polícia Militar, para sua contenção e outras providências. Naquele dia, a cidade de Passa Tempo contava com apenas um policial militar de serviço, mais precisamente, o Cb PM Paulo Augusto Lara Silva, esse que, sem sucesso e por mais de 20 (vinte) minutos, dialogou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 com Diego, na tentativa de convencê-lo a voltar para sua residência, tendo sido auxiliado nesse mister pelo pai do Diego, inclusive, senhor Geraldo Gomes de Oliveira. Em face dessas circunstâncias e devido à compleição física avantajada de Diego, seu estado de agitação e agressividade, o Cb PM Paulo Augusto, prudente e profissionalmente, ao que penso, solicitou e recebeu o reforço policial vindo da cidade vizinha de Carmópolis de Minas, representado pelos acusados Cb PM Laércio Lauro Alves Adão e Sd PM Lucas Alberto Linhares de Almeida. Nesse momento, Diego correu por uma distância aproximada de 20 (vinte) metros, até chegar à Igreja Matriz, onde foi cercado e abordado pelos militares. Narram os militares envolvidos na ocorrência que Diego resistiu à ordem de parada e não assumiu a posição de busca pessoal, fato que implicou no uso moderado da força, para quebrar a resistência e possibilitar sua algemação, com sua posterior condução ao hospital, onde recebeu atendimento devido ao seu estado psicótico. As imagens reveladas nos vídeos 21 e 22, colacionados no evento 1 dos Autos n. 2000020-64.2022.9.13.0001, referem-se apenas à parte final da abordagem, não servindo, assim, para comprovar, plenamente, a versão dos militares sobre a insistente resistência de Diego à ordem de parada. Por outro lado, depois de assistir repetidas vezes as mesmas imagens, não identifiquei como poderia ter a força empregada pelos militares para algemarem Diego configurado excesso além do necessário para aquele momento. O processo de se algemar alguém pode constituir-se em tarefa simples, complicada ou muito complicada, a depender de quem está sendo algemado e de suas reações. No caso em apreço, a pessoa algemada tinha compleição física avantajada, estava em estado psicótico e não acatava as ordens dos militares. No primeiro momento, os militares determinaram que Diego parasse e assumisse a posição de busca pessoal. No segundo momento, os militares determinaram a Diego que colocasse suas mãos para trás, quando já era parcialmente contido com o golpe denominado “mata leão”, que lhe tinha sido aplicado pelo Cb PM Adão, o que é visível nas imagens produzidas por populares e exibidas nas redes sociais. Essa sua resistência ensejou o emprego de força pelo Sd PM Almeida, que lhe desferiu socos no abdome e pelo Cb Paulo Augusto, que lhe desferiu golpes de bastão nas pernas, região não letal, portanto. Da análise realizada nas provas documentais presentes nos autos (exame de corpo de delito e relatório de atendimento médico), não vislumbrei qualquer possibilidade de me alinhar ao entendimento sustentado na acusação e defendido no voto vencido, segundo os quais a força empregada pelos militares na abordagem teria provocado as lesões comprovadas no suposto ofendido, através do exame de corpo de delito e do relatório de atendimento médico. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Nesse sentido, confiram-se os parágrafos a seguir, extraídos da sentença primeva: [...] O exame de corpo de delito indireto nº 2021-112-002994-024-011125850-60, datado de 24 de outubro de 2021, assinado pelo médico legista, Dr. Haroldo Eiji Moreira de Resende, confirma que houve ofensa à integridade corporal do ofendido, por instrumento contundente, sem mais elementos sobre a ofensa. (evento 1, PEÇAS IPM 9, fls. 192-193) Já o relatório médico do dia 27 de julho de 2021, assinado pelo médico, Dr. Carlos Dante Berazain Viana, feito no dia dos fatos, consta escoriações na região externa do supercílio esquerdo e outro menor na região frontal esquerda. Há ainda relatório médico registrando escoriação e corte superficial no terceiro dedo da mão esquerda do Soldado Almeida. (evento 1, PEÇAS IPM 5, fls. 9-10). [...] Com todas as máximas vênias, não existe a menor possibilidade de essas lesões encontradas em Diego – escoriações na região externa do supercílio esquerdo e outra menor na região frontal esquerda – terem sido provocadas pelos golpes de bastão desferidos contra as suas pernas e pelos socos desferidos contra o seu abdome. As testemunhas do processo ouvidas em juízo confirmaram seus depoimentos prestados na fase investigativa, com algumas delas entrando em contradições, outras declarando não terem assistido à abordagem, mas todas elas com alguma importância para o processo. Visando alcançar o melhor entendimento sobre os fatos, trago à colação uma breve síntese do que declararam algumas dessas testemunhas, extraída da sentença absolutória de primeiro grau lançada no evento 123 dos autos de primeira instância. A testemunha Geraldo Gomes de Oliveira, genitor do ofendido (Evento 1, PEÇAS IPM 8, Páginas 5/7 e evento 24, vídeo 5): [...] Na fase inquisitorial, Geraldo relata que foi informado por Elisângela, funcionária do quartel da PM, que o Cb Paulo queria falar com ele sobre Diego, que estava na porta do fórum tentando entrar à força. Geraldo tentou conversar com Diego, sem sucesso, e pediu ao Cb Paulo que comparecesse ao local. Cb Paulo chegou e, após conversar com Diego, este ofereceu os braços para ser algemado, mas Paulo não o fez, pois estava sozinho e aguardava reforço. Quando o reforço chegou, Diego estava na igreja. Os policiais imobilizaram e agrediram Diego, que foi então levado ao hospital e depois ao quartel. Geraldo acompanhou todo o processo e procurou ajuda para internar Diego em uma clínica de recuperação. [...] Essa testemunha se contradiz, acintosamente, quando indagada pelo magistrado, negando qualquer enfermidade que tenha acometido Diego, bem como que ele seja agressivo. Os autos revelam, entretanto, que, no dia posterior à ocorrência que deu origem a este processo, Diego, em outra crise psicótica, destruiu parte TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 da funerária da testemunha (seu próprio pai), localizada no andar térreo do imóvel onde residem, agrediu a um seu irmão com um castiçal, além de ter um histórico de repetidas internações em clínicas de recuperação para dependentes químicos, como consequência do uso descontrolado de substâncias entorpecentes. Nesse sentido, veja-se mais esta parte da sentença primeva: [...] Ao ser novamente ouvido na fase inquisitorial, Geraldo acrescentou detalhes sobre o comportamento bastante alterado de Diego e a necessidade de reforço policial. Ele menciona que Diego entrou na viatura policial por duas vezes, mas o Cb Paulo não quis levá-lo sozinho: (Evento 1, PEÇAS IPM 9, Página 23/25) “no dia dos fatos, Diego chegou a entrar na viatura policial por duas vezes, mas o Cb Paulo Augusto não quis levá-lo, pois disse que teria que acionar reforço de Carmópolis, tendo em vista que estava sozinho; que Diego estendeu os braços algumas vezes para que o Cb. Paulo Augusto o algemasse, mas o militar alegou que teria que acionar reforço em Carmópolis; que, Diego aparentava estar com problemas psicológicos, pois não dormia bem, andava a noite toda, tomava vários banhos durante o dia e a noite; que Diego começou a trabalhar em uma plantação de tomate, juntamente com alguns parentes de seu bisavó, e estes começaram a colocar muita coisa na cabeça de Diego, que ele estava sendo “roubado” na herança por seus tios; que Diego encontra-se internado em uma clínica de recuperação de usuários de drogas, na cidade de Conceição do Pará-MG, há aproximadamente três meses; Perguntado, respondeu que, nunca foi agredido por Diego, nem por palavras. Perguntado, respondeu que, no dia seguinte ao dos fatos, o declarante solicitou a PM para comparecer em sua residência, onde também funciona sua funerária, tendo em vista que Diego queria ficar saindo e entrando em casa e que o declarante fechou a porta, impedindo a saída de Diego, pois o mesmo encontrava-se transtornado; que, Diego, diante da atitude do pai, pegou uma barra de ferro e danificou a porta de saída da funerária, o vidro do carro funerário e o espelho do banheiro; Perguntado, respondeu que, compareceu no local a mesma equipe policial que havia atendido a ocorrência na porta do fórum, no dia anterior, e que os policiais prenderam Diego, o levaram no hospital, onde foi medicado; Perguntado, respondeu que, nesta ocasião, com a chegada dos militares, Diego deitou-se no chão, colocando as mãos para trás, para ser algemado; Perguntado, respondeu que, nesta ocorrência, os policias militares não agrediram Diego, somente o algemaram e o colocaram na viatura; Perguntado, respondeu que, em outro dia, Diego foi novamente ao fórum, com o intuito de conversar com o juiz, momento em que o declarante tentou convencê-lo a deixar o local, mas não conseguiu, pelo que acionou a Polícia Militar, que compareceu no local e o encaminhou ao Hospital, onde foi medicado; que foi perguntado a Diego se queria deslocar na viatura ou no carro de seu pai, tendo Diego escolhido ir na viatura policial; Perguntado, respondeu que, quando do atendimento da ocorrência em sua residência, pela mesma equipe policial que atendeu o REDS no fórum, que ensejou o presente IPM, não questionou os militares sobre o ocorrido no dia anterior e que os policiais também conversaram tranquilamente com o declarante;” [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 A testemunha do processo Denilson Ananias da Silva, servidor público do Fórum da Comarca de Passa Tempo – MG. (Evento 1, PEÇAS IPM 9, Página 1 e evento 24, vídeo 4): [...] Na fase judicial, Denilson reiterou que Diego estava exaltado e parecia estar em surto psicótico, bem como que temia que Diego pudesse buscar uma arma ou causar danos ao fórum por não ter sido atendido pelo juiz, que não se encontrava no local. Confirmou a tentativa do Cb Paulo e do pai de Diego em convencê-lo a sair do local, sem lograr êxito. Enfatiza não ter presenciado a ação policial na Igreja, mas soube dela por um vídeo. Confirma que conhece apenas o Cb Paulo entre os policiais envolvidos e não tem nada contra sua conduta profissional: (Evento 24, Vídeo 4) “ele saiu daqui da porta do fórum dizendo que buscaria um documento na casa dele e em função das atitudes dele (...) eu vou saber quais documentos seriam? Nós não temos segurança no fórum. Não existe segurança aqui no fórum. De repente, eu não sei, se ele viesse com uma arma ou sei lá o quê, o que poderia vir... e em função também dos equipamentos do fórum, sei lá, se ele poderia danificar algum equipamento”. [...] A testemunha Tainá Pacheco, estagiária do Fórum de Passa Tempo – MG (Evento 24, vídeo 7): [...] Na fase judicial, Tainá confirmou os depoimentos prestados no inquérito, reiterando que Diego estava insistente e não parecia entender que o juiz não estava presente. Ela ratificou que viu Diego resistindo à prisão e sendo imobilizado pelos policiais: “eu fiz o atendimento dele pela janela e ele queria falar com o juiz, né? Eu falei com ele assim que o juiz não estava, que ele vinha nas quintas-feiras a cada 15 dias. Aí ele foi embora e depois voltou novamente pedindo para falar no Ministério Público. Aí eu chamei um dos meninos que trabalhavam lá que conversou com ele, e ele perguntou a mesma coisa sobre o juiz. (...)” “(...) ele levantou, falou que ia na casa dele buscar os documentos que ele queria mesmo conversar com o juiz, né? Era um assunto sério. Depois começou a falar umas coisas de Nossa Senhora Aparecida, umas coisas meio sem sentido e saiu. Aí, pouco tempo depois, ele voltou. Só que nisso dele sair, a gente já viu que como ele estava com o comportamento um pouco estranho, o pessoal já ligou para a polícia, né? E fechou o fórum. E nisso, depois de um tempo que ele voltou, o cabo Paulo Augusto veio também e eles conversaram do lado de fora. É... o cabo Paulo tentando acalmar ele, falando com ele “vamos Diego, eu levo você em casa, né? Pode entrar no carro”. E ele não queria ir, falava as mesmas coisas sobre falar com o juiz, falando coisas de Nossa Senhora Aparecida no meio, umas coisas meio sem sentido. Aí nisso o cabo Paulo sentiu que não ia conseguir conter ele e foi quando ele ligou para os meninos do reforço. Aí eles chegando, o Diego correu para a parte da igreja, né, que aí eles foram atrás dele e tentaram a prisão, só que ele estava resistindo, né? Tava resistindo e depois eles conseguiram prender ele e colocou na viatura. Foi só até aí que eu vi.” [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 De todos os depoimentos prestados em juízo, o que melhor descreveu os fatos e as suas circunstâncias, segundo as minhas avaliações, foi o prestado pelo agora 3º Sgt PM Paulo Augusto Laura Silva, em que pese sua condição de informante, pois, como dito alhures, foi o militar mais antigo encarregado do atendimento e, por ter aceitado a proposta de transação penal e ter tido extinta sua punibilidade, não prestou o compromisso de dizer a verdade. O informante Cabo PM Paulo Augusto Lara Silva, (Evento 1, PEÇAS IPM 8, Página 8 e Evento 52, Vídeo 3): [...] Na fase inquisitorial, Paulo relata que estava de serviço em Passa Tempo e foi ao fórum, onde Diego estava em surto psicótico. Ele tentou conversar com Diego, mas sem êxito. O pai de Diego, Geraldo, pediu que a polícia tomasse as providências necessárias, inclusive usando força. Que então acionou a equipe de apoio (Cb Lauro e Sd Almeida) de cidade vizinha e, quando a equipe chegou, Diego correu para uma igreja próxima. Os policiais entraram na Igreja, deram ordem para Diego se posicionar para a busca pessoal, mas ele resistiu passivamente. Foi necessário o uso de força (golpes de bastão e socos) para quebrar a resistência de Diego e algemá-lo, o qual foi em seguida encaminhado ao hospital e, posteriormente, ao quartel, para a lavratura do flagrante: “deslocou para o fórum também e lá chegando o depoente e o genitor tentaram convencer Diego a sair do local propondo-o para que os acompanhassem até o hospital, porém não obtiveram êxito; que foi constatado pelo depoente que Diego realmente estava apresentando um surto psicótico, pois socava as portas e janelas do prédio, pendurava um terço na maçaneta da porta, proferia orações desconexas e acusava os tios de uma possível fraude no testamento de sua mãe; que neste ínterim os funcionários do fórum que chegavam para trabalhar estavam impedidos de entrar no prédio, pois todos estavam com medo da reação de Diego caso abrissem as portas; que no momento que o depoente e o genitor conversavam com Diego, o próprio pai disse para o depoente. “O Paulo, você tá vendo que não tem jeito. Já tentei conversar. Agora é com vocês. Pode tomar as providências que forem necessárias, inclusive usar a força”, que neste momento o depoente acionou a equipe que estava de serviço em Carmópolis de Minas, composta pelo Cb Lauro e Sd Almeida; que enquanto a equipe de apoio não chegava o depoente continuou tentando conversar com Diego com o intuito de resolver a situação, porém sem êxito; que aproximadamente uns 20 (vinte) minutos após chegou a equipe de apoio e Diego ao visualizar a chegada da viatura saiu correndo da porta do fórum e entrou em uma igreja nas proximidades; que o depoente e outros militares foram até a igreja citada, tendo o depoente entrado por uma porta e os outros dois pela porta lateral; que neste momento foi dada ordem para que ele parasse e tomasse posição para realização de busca pessoal porém não foi obedecido, tendo Diego resistido passivamente, fazendo força com os braços para frente se recusando a coloca-los para trás para que fosse algemado; que neste momento, para quebrar a resistência de Diego, foram necessários aplicação de golpes de bastão, socos, além de tentar imobilizá-lo, sendo que o Cb Lauro tentou a imobilização, contudo Diego ainda continuou fazendo força para trás, tendo então O Sd Almeida efetuado socos na região do abdômen e mesmo assim Diego continuou a resistência, tendo então o depoente efetuado golpes TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 de bastão na região das pernas, tendo somente neste momento Diego diminuído a resistência, quando foi possível realizar a algemação e cessação do uso da força e consequente quebra da resistência; que logo após foi conduzido até a viatura policial e posteriormente até o hospital onde foi atendido e lavrado o relatório médico, sendo liberado logo em seguida; que o Sd Almeida também passou pelo médico, pois sofreu escoriações nos dedos da mão esquerda; que logo após deslocaram para o quartel pelo tempo necessário para lavratura do REDS e TCO, sendo liberado logo em seguida para seu genitor que acompanhou todo o desenrolar da ocorrência”. Na fase judicial, Paulo corroborou os depoimentos prestados na fase inquisitorial, reiterando que Diego estava em surto psicótico e resistiu à abordagem. Ele detalha as tentativas de conversar com Diego, a necessidade de chamar a equipe de apoio, e o uso de força física para conter Diego. Paulo enfatiza que a força utilizada foi proporcional à resistência de Diego e que, após a algemação, não houve mais uso de força [...] É importante destacar que o informante, mesmo sem o compromisso de dizer a verdade, confirmou todo o teor do seu depoimento prestado na fase inquisitorial, quando ainda não tinha aceitado o benefício da transação penal, mantendo, em todos os momentos, com a mesma coerência, a sua versão dos fatos. Senhor presidente, eminentes desembargadores! Passo à análise do acórdão impugnado e, nesse sentido, reporto-me, inicialmente, ao voto vencido que foi exarado pelo eminente desembargador Fernando Antônio Galvão da Rocha. Nesse voto, sua excelência refletiu, a partir da análise feita na sentença de primeiro grau e nas demais provas dos autos, que a absolvição dos réus deveu-se à dúvida, no juízo a quo, sobre a existência ou não da causa de excludente de ilicitude prevista no art. 42, inc. III, do CPM (estrito cumprimento do dever legal), conforme previsão do art. 386, parte final, do Código de Processo Penal (CPP), c/c o art. 3º, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar (CPPM), e, alternativamente, na inexistência de prova suficiente do excesso no uso da força, conforme o estabelecido no art. 439, "e", do mesmo códex (não existir prova suficiente para a condenação). O eminente desembargador, ao contrário do que ficou consignado na sentença absolutória, assegurou que o acervo probatório constituído nos autos não deixa dúvidas de que os réus, ora apelados, praticaram o crime de lesão corporal leve a eles imputado, o que pode ser conferido através das imagens de vídeos anexadas aos autos (Evento 1, VÍDEOS 21 e 22), deixando evidente que as agressões cometidas se deram quando a vítima já se encontrava imobilizada. Pedindo as devidas e mais respeitosas vênias, ouso divergir do eminente desembargador, para aderir ao voto majoritário, que decidiu pela manutenção da sentença primeva, absolvendo os acusados com os fundamentos da alínea “a” do CPPM. Para tanto, considero reproduzir as partes a seguir, extraídas do voto majoritário: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 [...] As condutas realizadas pelos policiais militares foram no estrito cumprimento do dever legal. Após a imobilização, os militares conduziram Diego para atendimento médico no hospital da cidade, já que a suposta vítima estava em um claro surto psicótico. Após o atendimento, foi feito o registro do REDS e sua liberação para que o seu genitor o conduzisse de volta à sua residência. A força utilizada pelos militares foi a necessária para a contenção, a imobilização e o posterior atendimento hospitalar de Diego. As etapas desenvolvidas constituíram no primeiro esforço, o “mata-leão” que foi insuficiente. Depois, os três socos na região do abdômen, o que também não surtiu o efeito desejado e, por fim, o uso do bastão de madeira, que culminou com o êxito na imobilização e algemação de Diego. É importante frisar que não foram afetados órgãos vitais da suposta vítima e o Auto de Corpo de Delito elaborado, tanto no dia dos fatos, como no exame complementar, só apontou leves escoriações em seu rosto, como também escoriações em um dos militares que atuou na ocorrência. Foram observados os preceitos técnicos previstos no Manual Técnico da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, que teve início com a parlamentação exaustiva e com a participação de seu genitor, sem êxito, por mais de vinte minutos. As técnicas utilizadas foram de pequeno potencial ofensivo e cessaram imediatamente assim que Diego foi imobilizado, como mostram as imagens dos vídeos 21 e 22 do Evento 1 dos autos n. 2000020-64.2022.9.13.0001. A cidade de Passa Tempo tem, aproximadamente, 8 (oito) mil habitantes, incluindo a zona rural, sendo uma comunidade pacata, que, no dia 27/07/2021, teve a quebra de sua tranquilidade e segurança, sendo colocados em risco os serventuários da justiça, o promotor, o juiz de direito e o público que lá comparece para as audiências e os julgamentos, muito embora o juiz e o promotor não estivessem presentes no dia dos fatos. Sendo assim, cidade ficou perplexa com o ocorrido. No entanto, no dia seguinte a estes fatos, Diego voltou a ter outro surto psicótico e quebrou toda a funerária do seu pai, causando-lhe enorme prejuízo. Os mesmos policiais lá compareceram, e a ocorrência foi resolvida com a simples parlamentação, o que demonstra o nível de profissionalismo dos policiais militares. Se os policiais militares fossem realmente arbitrários e violentos, já chegariam nesta ocorrência da funerária utilizando a força física, para resolverem a situação, o que não se verificou. A Força Pública de Minas Gerais não resolve ocorrências de surto psicótico oferecendo flores ao surtado. Esgotada a fase de parlamentação, não existe outro recurso que não seja o uso progressivo da força, para se estabelecer a preservação da segurança pública, em cumprimento ao que estabelece o artigo 144, inciso I, § 5º, da Constituição Federal (polícia ostensiva e preservação da ordem pública). Dessa forma, agindo os guardiães da sociedade mineira no estrito cumprimento do dever legal, não há que se falar em responsabilidade criminal. [...] A sentença de primeiro grau é digna de elogios, pois, de forma exaustivamente fundamentada, discorre sobre precedentes deste TJMMG, sobre o uso excessivo da força em abordagens policiais em face TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 do caso concreto. Discorre sobre a coautoria e ausência do liame subjetivo. Aborda sobre a compleição física da suposta vítima e o exercício do estrito cumprimento do dever legal e do excesso excusável previsto no artigo 42, inciso III, do Código penal Militar. O juiz de direito substituto da 1ª AJME, acertadamente, a meu sentir, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo os apelados, já que prontamente deixaram a cidade de Carmópolis de Minas para socorrer o Cb Paulo Augusto e a sociedade local das atitudes praticadas por Diego, que estava em surto psicótico. Diante do exposto, ratifico integralmente a sentença de primeiro grau, que não merece qualquer reparo, para absolver os apelados Cb PM Laércio Lauro Alves Adão e o Sd PM Lucas Alberto Linhares de Almeida da imputação do crime de lesão corporal leve, previsto no artigo 209 do Código Penal Militar. Nesses termos, nego provimento ao recurso ministerial. [...] Senhor presidente, eminentes pares! Por todas as razões expostas, meu entendimento se firma no sentido de negar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, fazendo prevalecer os votos majoritários prolatados no acórdão impugnado, que manteve incólume a sentença primeva e absolveu os acusados Cb PM Laércio Lauro Alves Adão e Sd PM Lucas Alberto Linhares de Almeida do crime de lesão corporal leve, proibido no art. 209 do CPM, que lhes foi imputado pela acusação. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do e desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. desembargadores. Pedindo vênia ao eminente relator e a todos os que o acompanharam, mantenho o meu entendimento expresso quando do momento do julgamento da apelação. As imagens que registram os fatos deixam muito clara a ocorrência de excesso doloso na conduta dos embargados. Se as imagens registram apenas os momentos finais da abordagem policial, é exatamente nesses momentos que se apresenta o excesso que produziu as lesões corporais na vítima. E, cabe salientar, é dever da polícia militar proteger a todos os cidadãos. O fato de um indivíduo estar, eventualmente, em surto não afasta tal dever. Quem se encontra em situação de maior vulnerabilidade deve receber maiores cuidados. Na oportunidade, reitero as considerações que fiz no momento do julgamento da apelação, as quais peço vênia para transcrever: Extrai-se da sentença impugnada (Evento 123) que a absolvição dos réus pela prática do crime a eles imputado se baseou na fundada TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 dúvida sobre a existência de causa excludente de ilicitude do art. 42, inc. III, do CPM (estrito cumprimento do dever legal), nos termos do art. 386, parte final, do CPP, c/c art. 3º, alínea "a", do CPPM, e, alternativamente, na inexistência de prova suficiente de excesso no uso da força, nos termos do art. 439, "e", do CPPM (não existir prova suficiente para a condenação). Segundo o juiz sentenciante, "não há provas suficientes para embasar a condenação, ou no mínimo há uma fundada dúvida, uma dúvida bastante razoável de que os militares atuaram em estrito cumprimento do dever legal". Ainda segundo o eminente magistrado, sua análise "perpassou sobretudo por dois elementos de prova: as contradições nos depoimentos da vítima e das testemunhas; e as provas periciais e relatórios médicos, já que se trata de crime que deixa vestígios e nestes casos o art. 328 do CPPM exige prova por meio de exame de corpo de delito, direto ou indireto". O apelante, por sua vez, afirma que a decisão proferida pelo douto magistrado não merece prosperar, em razão de equivocada análise das provas e dos fatos trazidos a julgamento. Razão assiste ao órgão ministerial. Entendo que o acervo probatório constituído nos autos não deixa dúvidas de que os réus, ora apelados, praticaram o crime de lesão corporal leve a eles imputado. Muito embora tenham os fatos ocorridos em um contexto no qual o ofendido se encontrava transtornado porque seu tio teria falsificado documento relativo à herança de sua genitora, o que motivou sua ida ao fórum da cidade de Passa Tempo/MG para tentar falar diretamente com o juiz, conforme ele mesmo declarou na fase inquisitorial (Evento 1, PEÇAS IPM 9, fls. 42/45, dos autos do Processo n. 2000020-64.2022.9.13.0001) e confirmou em juízo (Evento 24, VÍDEO3), as imagens de vídeos anexadas aos autos (Evento 1, VÍDEOS 21 e 22) deixam evidente que as agressões cometidas pelos acusados, ora apelados, se deram quando a vítima já se encontrava imobilizada. Ainda que a vítima tentasse oferecer certa resistência à algemação, a abordagem foi feita por três policiais militares, não havendo qualquer motivo ou necessidade de terem sido desferidos contra ela socos na boca do estômago e golpes de cassetete, como se observa nas imagens. Se em um momento inicial houve certa resistência por parte do ofendido, o excesso doloso na conduta dos apelados restou evidente e merece reprovação. De acordo com a sentença absolutória proferida em primeiro grau de jurisdição, os réus, ora apelados, observaram as técnicas preconizadas pela PMMG. Segundo o douto magistrado sentenciante: Devido ao porte físico da vítima e sua contínua resistência ao processo de algemação, a técnica do mata-leão não foi suficiente, sendo necessário o uso progressivo de golpes traumáticos no diafragma e, posteriormente, golpes de bastão nas pernas. Ressalto, com especial ênfase, que os golpes de bastão nem sequer foram desferidos pelo Cabo Paulo e Soldado Almeida. O primeiro apenas empregou a técnica de chave de braço por curto lapso temporal, enquanto o segundo executou somente três golpes traumáticos no abdômen, sem causar escoriações, hematomas ou lesões mais graves, conforme preconiza o Manual Técnico-Profissional. A decisão merece reparos. As imagens de vídeo anexadas aos autos demonstram com clareza que os policiais militares empenhados na abordagem agiram com excesso. A vítima sofre fortes golpes de socos e cassetete, mesmo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 sendo imobilizada por outros dois policiais. Não se pode dizer que os apelados agiram em consonância com a proporcionalidade exigida no uso da força. Acerca desse princípio, que deve nortear a ação policial, o Manual Técnico-Profissional n. 3.04.01/2020-CG da PMMG, que trata da Intervenção Policial, Processo de Comunicação e Uso da Força, assim prevê: O nível de força utilizado pelo policial militar deve ser compatível, adequado e aceitável, ao mesmo tempo, com a gravidade da ameaça, representada pela ação do infrator e com o objetivo legal pretendido. Um nível maior de força pode ser empregado quando outros de menor intensidade não forem suficientes para atingir os objetivos legais pretendidos. Gravidade da ameaça: para ser avaliada, deverão ser considerados, entre outros aspectos, a intensidade, a periculosidade e a forma de proceder do agressor, a hostilidade do ambiente (histórico e fatores que indiquem violência do local de atuação, além de experiências e relatos de situações semelhantes conhecidas que resultaram em risco de morte para os policiais e envolvidos) e os meios disponíveis ao policial militar (habilidade técnica e equipamentos). (MINAS GERAIS. Polícia Militar. Comando-Geral. Manual Técnico-Profissional nº 3.04.01/2020: Intervenção Policial, Processo de Comunicação e Uso da Força / Comando-Geral. Belo Horizonte: Assessoria Estratégica de Operações (PM3). 2020. fls. 57-58. Grifos do original). No caso em apreço, restou comprovado nos autos que os golpes desferidos pelos apelados não se mostraram compatíveis, adequados e aceitáveis diante do comportamento não ameaçador apresentado pelo ofendido que, vale ressaltar, no momento das agressões, opunha resistência meramente passiva e encontrava-se imobilizado por outros dois policiais. No entanto, restou claro nos autos o uso excessivo de força pelos apelados que, sem qualquer necessidade e de forma desproporcional, desferiram 04 (quatro) socos no estômago e 04 (quatro) golpes de cassetete na vítima, que, repise-se, já se encontrava absolutamente imbilizada, causando-lhe lesão corporal, ainda que de natureza leve. Da mesma forma, não se pode acolher a tese de excesso escusável no estrito cumprimento do dever legal, invocando-se o disposto no parágrafo único do art. 45 do CPM, segundo o qual "não é punível o excesso quando resulta de escusável surprêsa ou perturbação de ânimo, em face da situação". Ao afirmar que "o uso de bastão e a quantidade de golpes nas pernas poderia derivar de erro de cálculo ou confusão mental gerada por todos os dados do contexto, em especial o fato de os policiais já conhecerem o histórico de comportamentos antissociais do ofendido", o digno magistrado sentenciante afasta-se do contexto fático registrado nas imagens de video constantes dos autos. Nenhum aspecto do fato permite erro de cálculo. As imagens registradas indicam que os apelandos sabiam que as agressões eram excessivas. De mesma forma, o contexto fático não se apresentou estressante e não justificam a mínima confusão mental sobre os seus aspectos. O excesso doloso restou caracterizado nos autos: os apelados, conscientes de que a situação de fato não permitia prosseguir desferindo golpes de socos e bastão, visando lesionar desnecessariamente a integridade física do ofendido. Por isso, devem ser responsabilizados pelo resultado ilícito que alcançaram a título de dolo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Nesse sentido, as lições doutrinárias de Guilherme de Souza Nucci, para quem o excesso doloso: Ocorre quando o agente consciente e propositadamente causa ao agressor, ao se defender, maior lesão do que seria necessário para repelir o ataque. Atua, muitas vezes, movido pelo ódio, pela vingança, pelo rancor, pela perversidade, pela cólera, entre outros motivos semelhantes. O excesso doloso, uma vez reconhecido, elimina a possibilidade de se reconhecer a excludente de ilicitude, fazendo com que o autor da defesa exagerada responda pelo resultado típico que provocou no agressor. (In Manual de Direito Penal. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 256). A esse respeito, já decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TORTURA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL E ABUSO DE AUTORIDADE. INCONFORMISMO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DAS CAUSAS JUSTIFICANTES CONSISTENTES NO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL E LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA E DE TERCEIROS. INADMISSIBILIDADE. IMODERAÇÃO DOS MEIOS UTILIZADOS PELO AGENTE PENITENCIÁRIO PARA REPELIR POSSÍVEL AGRESSÃO. UTILIZAÇÃO POR PARTE DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO RESPECTIVO, DE FORMA OSTENSIVA E EM LOCAL INAPROPRIADO, DE ARMA NÃO LETAL. OUTROS OBJETOS À DISPOSIÇÃO DO ACUSADO. DESCUMPRIMENTO DE NORMAIS PROCEDIMENTAIS PADRÕES PARA O ACOMPANHAMENTO DE PRESOS DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DISPARO COM O ARTEFATO EFETUADO QUE PODERIA TER SIDO EVITADO. RESULTADO MAIS GRAVOSO OCORRIDO. REQUISITOS DA LEGÍTIMA DEFESA CONFORME ART. 25 DO CPB NÃO PREENCHIDOS. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. - A utilização por parte do agente penitenciário de forma imoderada e ostensiva de arma não letal como único meio para repelir suposta agressão quando dispunha de outros mecanismos, em descompasso com normas procedimentais padrões de acompanhamento de presos em estabelecimento prisional, provocando resultado mais grave, não pode ser interpretada como ação necessária para resguardar direito. Desse modo, a imoderação dos meios desautoriza a conclusão da ocorrência da legítima defesa. - Para configurar a legítima defesa é necessária a agressão atual ou iminente, seguida de injusta agressão da vítima, com o uso dos meios necessários e moderados para o resguardo do bem jurídico atacado, nos termos do artigo 25 do CPB. - O descumprimento por parte do agente penitenciário de normas procedimentais sobre a sua atuação em estabelecimentos prisionais, com notório excesso dos limites legalmente estabelecidos, é suficiente para a inadmissão da excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal. - Recurso não provido. (Apelação Criminal n. 1.0016.13.011970-0/001, Relator(a): Des.(a) Nelson Missias de Morais, 2ª Câmara Criminal, julgamento em 06/07/2017, publicação da súmula em 17/07/2017. Grifo nosso). A tese defensiva de uso graduado da força pelos apelados até que cessasse a resistência do ofendido não se sustenta com a análise das imagens de vídeo que retratam a resistência pacífica (passiva) da vítima e o excesso injustificado na abordagem. A vítima, mesmo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 ajoelhada e sem oferecer qualquer resistência ativa, recebeu fortes golpes de cassetete nas pernas (Evento 1, VÍDEO21, 00m17s). O pleito defensivo para que seja aplicada a regra do art. 209, §6º, do CPM, considerando a infração como disciplinar, também não merece acolhida. Como bem registrou a decisão impugnada: O exame de corpo de delito indireto nº 2021-112-002994-024-011125850-60, datado de 24 de outubro de 2021, assinado pelo médico legista, Dr. Haroldo Eiji Moreira de Resende, confirma que houve ofensa à integridade corporal do ofendido, por instrumento contundente, sem mais elementos sobre a ofensa. (evento 1, PEÇAS IPM 9, fls. 192-193) Já o relatório médico do dia 27 de julho de 2021, assinado pelo médico, Dr. Carlos Dante Berazain Viana, feito no dia dos fatos, consta escoriações na região externa do supercílio esquerdo e outro menor na região frontal esquerda. Há ainda relatório médico registrando escoriação e corte superficial no terceiro dedo da mão esquerda do Soldado Almeida. (evento 1, PEÇAS IPM 5, fls. 9-10) O disposto no § 6° do art. 209 do CPM somente é aplicável nos casos de lesão corporal levíssima. No caso que ora nos ocupa a atenção, os registros periciais indicam a ocorrência de lesão corporal leve. O exame das imagens capturadas da ação policial levam a mesma conclusão. Não há previsão para a aplicação de pena mínima em condenação nos casos de lesões recíprocas, como pretendem os apelados. A vítima não está sendo julgada e não há compensação de reprovações em direito penal. Comprovadas, pois, a autoria e a materialidade e inexistindo causa excludente da ilicitude ou de culpabilidade, a condenação dos réus, ora apelados, pelo crime de lesão leve, previsto no art. 209 do CPM, é medida que se impõe. Por tais razões, dou provimento ao presente recurso, para condenar os embargados às penas impostas no voto vencido que proferi quando do julgamento da apelação. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Mantenho meu entendimento proferido quando do julgamento da apelação, pelo que acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento aos embargos infringentes, mantendo a sentença absolutória de primeiro grau. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de novembro de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Relator